Tribunal: TJDFT
Processo: 0708905-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NÃO COMPARECIMENTO À SESSÃO DE CONCILIAÇÃO – REVELIA. TURISMO INTERNACIONAL – VIAGEM EM GRUPO À CHINA. RESERVA EM HOTEL POR PLATAFORMA ON LINE – NÃO ACEITAÇÃO DO VAUCHER – REDE NÃO CREDENCIADA. DANO MORAL – OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Todos os que participam da cadeia de consumo tem responsabilidade por eventuais danos decorrentes da relação jurídica em tela, em razão do princípio da solidariedade e do próprio sistema de proteção, fundado no risco-proveito do negócio, consagrado no artigo 7o, parágrafo único, do CDC.
2. No caso, a empresa ré é parte legítima para figurar no polo passivo eis que se apresenta como intermediadora de negociações de compra e venda dos serviços de hotelaria pela internet, disponibilizando espaço virtual ao hotel prestador de serviços e aproximando este dos tomadores do serviço, participando, portanto, da cadeia de fornecimento de produtos e serviços no mercado de consumo, mantendo relação jurídica ativa com os consumidores. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. O art. 20 da lei no 9.099/95 dispõe que não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Em outras palavras, a presunção de veracidade a que a revelia conduz é relativa e poderá ser afastada, se o juiz se convencer, pelas provas dos autos, do contrário.
4. No presente caso, devidamente citada e intimada para a sessão de conciliação, a ré a ela não compareceu, o que atrai a aplicação do art. 20, da Lei no 9.099/95, com a decretação da revelia.
5. A pretensão dos autores é a de obterem indenização por danos morais em face de conduta da requerida, que atua no segmento de agências de turismo on line, conhecidas pela sigla em inglês como OTAs (Online Travel Agencies).
6. Narraram que integravam um grupo de 25 atletas amadores, todos policiais civis, que se inscreveram para torneio de futebol na cidade chinesa de Chengdu, realizado por ocasião do World Police & Fire Games (WPFG 2019) no ano de 2019. Acrescentaram que ao chegarem ao Hotel Jingborui, munidos de comprovante de reserva realizada na plataforma da empresa requerida, foram surpreendidos com a informação de que aquela unidade hoteleira estaria descredenciada do Booking.com, o que impossibilitou a realização do check-in. Ao comunicarem o fato à requerida, foi lhes facultada a hospedagem em outro hotel, ainda que de valor superior. Após algumas horas de busca e com auxílio de policiais locais, conseguiram reservas no Hotel Tian You Internacional, distante 5km da primeira escolha. Esses são os fatos que, no entender dos autores, configuram dano moral.
7. Procedi a análise de todo o contexto e estou mantendo na íntegra a r. sentença, inclusive no que se refere ao valor da indenização por danos morais, fixadas na origem em R$ 3.000,00 para cada autor. É de se considerar, para o caso dos autos, que ainda que a agência de turismo tenha arcado com a diferença do valor da acomodação dos autores em hotel de categoria superior, tal fato não afasta a grave falha na prestação de serviços, de fornecer vaucher para hospedagem em hotel não credenciado. Com mais razão, pelas naturais barreiras culturais e de comunicação existentes na China, que tiveram que ser superadas após longa e demora viagem e somente foram superadas com êxito após o auxílio de policiais chineses. Nesse mesmo sentido os seguintes acórdãos da 1a Turma Recursal: 1285478 e 1257656.
8. Por essas razões, confirmo o dever de indenização por danos morais previsto no art. 6o, VI, do CDC.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.